Tribunal: TJDFT
Processo: 0739446-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Cuida-se de petição (id no 26647170) em que as partes informam que foi entabulado acordo, requerendo, no ensejo, que seja homologado. Entretanto, ao compulsar o caderno eletrônico, verifico que o aludido acordo encontra-se rubricado, ao que tudo indica, apenas pelo patrono da parte apelante, o que inviabiliza a sua homologação. Por conseguinte, intimem-se as partes para que regularizem o defeito apontado, apresentando o instrumento transacional assinado por ambas as partes, sob pena de não homologação do acordo.